Tribunal: TJDFT
Processo: 0722508-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
direito penal. Execução penal. Agravo em execução. Prisão domiciliar humanitária. Genitores idosos e doentes. Inexistência de requisitos legais. Recurso não provido.

i. Caso em exame

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu pedido de prisão domiciliar humanitária formulado pela Defesa em favor do apenado, sob a alegação de que ele teria genitores idosos, doentes e necessitados de sua presença para cuidados pessoais. A Defesa sustenta violação ao princípio da dignidade da pessoa humana e à proteção da vida e da saúde de terceiros inocentes.

ii. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a situação de saúde e idade avançada dos pais do apenado, aliada à alegada necessidade de cuidados pessoais por parte do filho, autoriza a concessão de prisão domiciliar humanitária ao condenado que cumpre pena em regime fechado.

iii. Razões de decidir

3. O art. 117 da Lei de Execução Penal (Lei no 7.210/84) limita a concessão de prisão domiciliar aos casos de condenado maior de 70 anos, acometido de doença grave, condenada gestante ou com filho menor ou deficiente físico ou mental.

4. Os pais do agravante, embora idosos e doentes, possuem autonomia, renda própria e outros quatro filhos capazes de prover os cuidados necessários, não restando caracterizada situação excepcional de desamparo absoluto.

5. A concessão da prisão domiciliar humanitária exige demonstração inequívoca de que o condenado é a única pessoa capaz de prover cuidados indispensáveis à manutenção da saúde, segurança ou dignidade dos pais, o que não ocorreu no caso concreto.

6. O agravante possui múltiplas condenações criminais, revelando reincidência e risco concreto de reiteração delitiva, o que reforça a impropriedade da prisão domiciliar como medida substitutiva.

7. Com a decisão recorrida analisou criteriosamente as circunstâncias do caso, alinhando-se ao entendimento jurisprudencial deste colegiado quanto à excepcionalidade da concessão da prisão domiciliar humanitária, ela deve ser mantida.

iv. Dispositivo

8. Recurso não provido.